Tribunal: TJMT
Processo: 1032411-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032411-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.537.371/0001-30 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), PROJETO LEGAL S.S - CNPJ: 18.780.915/0001-22 (AGRAVADO), RENATA BORTOLUZZI WILLIG DE MORAES - CPF: 015.103.570-92 (ADVOGADO), ALEXANDRA MATTOS SILVA - CPF: 017.052.400-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL INCABÍVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se a Echer Empreendimentos LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da execução; (ii) verificar se a inicial é inepta, em face da ausência de demonstrativo de débito; (iii) analisar a alegação de que os serviços constantes no título não foram efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura da Echer Empreendimentos Ltda. no contrato de prestação de serviços afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A ausência de demonstração da evolução do débito não impede o prosseguimento da execução, devendo ser oportunizada a emenda da inicial.

A alegação de não prestação dos serviços demanda dilação probatória, sendo inadequada para a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução n.o 1025246-40.2021.811.0041 ajuizada pelo PROJETO LEGAL S.S, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, as agravantes alegam que a ilegitimidade passiva e inexigibilidade de título são matérias de ordem pública.

Dizem que o contrato foi firmado com a Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE LTDA, que possui personalidade jurídica própria e autônoma, de modo que, nos termos do art. 779, a Echer Empreendimentos LTDA não deve figurar no polo passivo da ação.

Defendem a nulidade da execução, pois não está acompanhada de demonstrativo de débito atualizado, como determina o art. 798 do CPC, o que implica a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Arguem que os serviços constantes no título não foram efetivamente prestados.

Pugnam liminarmente pela concessão do efeito suspensivo à Execução. No mérito, requerem o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Echer Empreendimentos LTDA e a extinção do processo por inépcia da inicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID 254375657).

O Juízo de 1a instância prestou as devidas informações no ID. 255048169.

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 260895194).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A empresa Projeto Legal SS ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra as agravantes Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda. e Echer Empreendimentos Ltda., cobrando um valor de R$ 107.046,42 referente a um contrato de prestação de serviços celebrado em 24/01/2020.

As agravantes opuseram exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva da Echer Empreendimentos Ltda. e a inexigibilidade do título exequendo por falta dos requisitos de certeza e liquidez. No entanto, o juízo de 1a instância rejeitou a exceção, afirmando que a discussão deveria ocorrer por meio de embargos à execução.

Os fundamentos da insurgência das agravantes resumem-se a três aspectos principais: (i) ilegitimidade passiva da Echer Empreendimentos Ltda.; (ii) ausência de demonstração da evolução do subsídio; e (iii) inexistência de prestação efetiva dos serviços contratados.

A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos em conjuntos os requisitos material e formal, isto é:
(a) deve estar atrelada a matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz; e (b) desnecessidade de dilação probatória
.

Por isso, o executado pode utilizar desse instituto independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta
Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução.
Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade
. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade sob os argumentos de que a Echer Empreendimentos Ltda. não participou da contratação que embasa a execução, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante dos documentos constantes nos autos, pois embora alegue que o contrato foi firmado apenas pela Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE LTDA., consta a sua assinatura na avença (Id. 60526890 - 1o instância). Veja:

Quanto à suposta inépcia da inicial em razão da ausência de demonstração da evolução do débito, tal omissão não implica o reconhecimento imediato da rejeição da inicial, haja vista que deve ser oportunizada ao exequente a emenda para correção do vício.

Ademais, consta dos autos que o credor juntou planilha de cálculo com a indicação dos valores exigidos, os quais não foram impugnados pelas executadas (Id. 104053903 - 1o instância).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC/1973. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Súmula 568/STJ autoriza o relator a julgar monocraticamente, para dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Portanto, a decisão está de acordo com a Súmula do STJ, hipótese albergada na alínea a do inciso IV do art. 932 do CPC/2015.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício (CPC/1973, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos (AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/2/2013).

3. A agravante não impugnou a contento a incidência da Súmula 83 do STJ ao presente caso, pois não trouxe nenhum precedente desta Corte em sentido contrário 4. A possibilidade de emenda da inicial pelo credor, em razão do princípio da instrumentalidade, não causa nenhum prejuízo à garantia do contraditório, ampla defesa ou ao devido processo legal, ainda que já opostos os embargos do devedor pois, neste caso, será permitido ao devedor, o aditamento dos embargos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.374.988/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

Por fim, a alegação de que os serviços constantes no título não foram efetivamente prestados não é cabível na exceção de pré-executividade, haja vista que requer dilação probatória, cuja discussão deve ser remetida em ação própria.

Assim, ao que consta, as executadas pretendem em verdade impugnar a execução sem provas e por meio inadequado, já que, como explicado acima, a Exceção de Pré-Executividade não abarca matérias que exigem dilação probatória.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025